Tribunal: STF
Processo: Rcl 89589
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fabiano Santos Medeiros contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Conceição das Alagoas (MG).
 Por meio do ato impugnado, foi determinada a prisão preventiva do reclamante, que teria desrespeitado o que fora decidido no HC nº 254.054/MG, por si ajuizado previamente nesta Suprema Corte, no qual foi reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva.
Conforme relata o reclamante,

“[n]ão obstante a clareza e a autoridade da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, o Juízo de primeiro grau, em data recente, voltou a decretar a prisão preventiva do reclamante, invocando como suposto “fato superveniente” a não localização do acusado em diligência de citação realizada em endereço informado nos autos. 
A nova decisão, contudo, reproduz substancialmente os mesmos fundamentos anteriormente afastados por esta Suprema Corte, insistindo na possibilidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, apesar da expressa vedação legal reconhecida no HC nº 254.054/MG. 
O elemento apontado como superveniente não altera, nem poderia alterar, a impossibilidade jurídica da custódia cautelar, uma vez que a decisão reclamada desconsidera, por completo, o núcleo essencial do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.”

Nesse contexto, alega haver afronta à autoridade da decisão proferida no âmbito do HC nº 254.054/MG, nos seguintes termos:

“O que esta Suprema Corte assentou, no HC nº 254.054/MG, foi uma impossibilidade objetiva: ausente o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, a prisão preventiva não é admissível para a espécie delitiva imputada. É dizer: não se trata de questão de conveniência, oportunidade, intensidade do periculum libertatis ou valoração do art. 312 do CPP; trata-se de limite legal que bloqueia, desde a origem, a própria possibilidade da medida extrema. 
Assim, ao reeditar a prisão preventiva do reclamante, por fundamentos que gravitam exatamente em torno do ‘assegurar a aplicação da lei penal’ e da ‘não localização para citação’, o ato reclamado reproduz o núcleo decisório já afastado por esta Suprema Corte, configurando verdadeiro descumprimento material do comando emanado do STF. 
Registre-se, ainda, aspecto que agrava a ilicitude do ato reclamado: a decisão do Ministro Dias Toffoli revogou a prisão preventiva sem impor ao reclamante quaisquer medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e sem fixar dever específico de atualização de endereço, comparecimento periódico ou restrição de deslocamento.”

Requer, ao final, a concessão de liminar e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para “cassar definitivamente o ato reclamado, assegurando-se a plena autoridade e eficácia da decisão proferida por esta Suprema Corte no Habeas Corpus nº 254.054/MG.”
É o relatório. Decido.
Entendo que os autos apresentam elementos suficientes para a análise do mérito. 
Dispenso a manifestação ministerial, uma vez que foi apresentada nos autos do caso paradigma, não havendo alterações aptas a justificar novo parecer.
Primeiramente, anoto que, ao contrário do alegado, não há na presente hipótese descumprimento da decisão proferida no HC nº 254.054/MG. Isso porque, como reconhece o próprio reclamante, a ordem ali contida foi devidamente cumprida, com a soltura do réu, tanto que o que se impugna, neste momento, é uma nova ordem de prisão. 
Observo, no entanto, que o quadro retratado constitui, mais uma vez, violação ao art. 313 do Código de Processo Penal, justificando-se, novamente, a  concessão de habeas corpus de ofício, pelas mesmas razões explicitadas no precedente invocado como paradigma, as quais reitero na presente ocasião:

“(...) tenho que é o caso de concessão da ordem de ofício, superando-se o óbice processual do não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática, pois o entendimento adotado pelas instâncias anteriores não se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte.
Note-se que a colenda Segunda Turma, em hipótese assemelhada à destes autos, fixou o seguinte entendimento:

‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RELATIVIZAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 
I. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prestação de socorro à vitima. Conduta tipificada no art. 302, parágrafo único, III, da Lei 9.503/97. 
II. Acusado que, citado por edital, não comparece em Juízo nem indica advogado para apresentação de defesa preliminar. Decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366, parte final, do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal. 
III. Ilegalidade da medida. Consoante o disposto no art. 313 do referido código, somente se admite a imposição de prisão preventiva em face de imputação da prática de crimes dolosos. 
IV. Hipótese em que, consoante jurisprudência iterativa da Corte, admite-se a relativização do óbice previsto na Súmula 691/STF. 
V. Ordem de habeas corpus concedida, para cassar a decisão mediante a qual foi decretada a prisão cautelar do paciente.” (HC nº 116.504/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/08/2013). 

Colho do voto do Relator do mencionado precedente:

“Ressalte-se que a previsão do art. 366 do Código de Processo Penal – possibilidade de ser decretada prisão preventiva quando, uma vez citado por edital, o acusado não comparecer, nem constituir advogado - reclama a observância do disposto nos arts. 312 e 313 do CPP, que somente admitem a imposição de prisão cautelar nos crimes dolosos. E aos referidos preceitos legais não é possível conferir interpretação ampliativa para alcançar hipótese em que ao acusado foragido é imputada a prática de crime culposo, dado que, segundo regras de hermenêutica, normas restritivas de direito hão de ser interpretadas restritivamente.” (Grifos nossos).

No caso dos autos, houve a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 366, parte final, do Código de Processo Penal, sem a observância do requisito estabelecido no inciso de I do art. 313 do Estatuto Processual Penal, que dispõe:

‘Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;’
Em se tratando de imputação no tipo penal previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado), a pena prevista em abstrato é de ‘detenção, de seis meses a três anos’, razão pela qual, sem embargo quanto aos fundamentos referidos pelas instâncias anteriores, tenho por não observado o requisito objetivo referido.” 

Enfatizo que a atuação desleal do reclamante — que se oculta para não ser citado — enseja a adoção de outras providências previstas no Código de Processo Penal, como a citação com hora certa (art. 362) e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319).
Destaco, por fim, que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de juntar procuração atribuindo poderes de representação judicial ao advogado oficiante e de indicar o valor da causa (arts. 76, 104 e 287, assim como, arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015), razão pela qual, com fundamento no art. 321 do CPC, determino que tais providências sejam adotadas, para o regular cumprimento da ordem ora expedida.
Ante o exposto:
I - nego seguimento à reclamação. 
II - com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada nos autos do processo nº 0001942-33.2022.8.13.0172, em tramitação na 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Conceição das Alagoas/MG.  
Após a emenda à inicial, comunique-se a autoridade coatora e o TJMG, para que adotem as providencias necessárias ao cumprimento desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente